Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705762-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VALDO LOIOLA AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, JOSÉ VALDO LOIOLA, em face da decisão proferida de ID. 220666149 nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0708278-71.2023.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ 11.952,32 – conforme anteriormente determinada pela decisão de ID. 197231936. Observa-se que o agravante - de forma dissociada - alega que “considerando que a questão versada no agravo diz respeito, justamente, à concessão do benefício da gratuidade, ipso facto o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso (...)”; e invoca o § 1o do art. 101, do Código de Processo Civil. Ademais, no pedido - em seu item “iii” - requer que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Ocorre que, compulsando os autos na origem, constata-se que a gratuidade de justiça restou indeferida ao executado/agravante no dia 09/06/2023 (ID. 161499374), nos seguintes termos: “4 - Indefiro o benefício da justiça gratuidade ao Executado, uma vez que os extratos juntados aos autos demonstram que aufere salário líquido de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que a reduzida liquidez dos extratos não evidencia, por si só, a situação de miserabilidade alegada.” Quanto ao ponto, não se percebe informação nos autos originários de eventual interposição de recurso contra a supracitada decisão. Verifica-se, ainda, que ao apresentar a já mencionada impugnação à penhora, o recorrente não requereu novamente a gratuidade de justiça, tampouco demonstrou qualquer alteração em sua situação financeira, a fim de fazer jus ao benefício. Diante disso, determino ao recorrente o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. I. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora